Tribunal: TJDFT
Processo: 0709485-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709485-11.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE FILEMON DE BRITO, MARIA CRISTINA FERREIRA DE ABREU RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal possuem entendimento no sentido de que é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, em exceção de pré-executividade acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem ao princípio da causalidade e da sucumbência. 2. No caso vertente, o acolhimento da exceção de pré-executividade deu-se em razão da verificação da nulidade do aval prestado pelos ora recorrentes, dada a ocorrência de simulação dolosa e fraudulenta praticada por sócios da empresa devedora, fato que não pode ser imputado ao banco exequente, não se aplicando o entendimento jurisprudencial citado. 3. Não havendo qualquer indício nos autos de que o banco exequente tinha conhecimento ou tenha participado da simulação fraudulenta na prestação do aval, não merece prosperar a alegação de que ele tenha dado causa à oposição da medida em questão. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 2o e 10o, do CPC, sustentando o cabimento da condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Aduz que o banco possui responsabilidade objetiva e, mesmo após demonstrada a fraude do título que lastreava a execução, resistiu à pretensão da exceção de pré-executividade. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Wilson Sampaio Sahade Filho (OAB/DF 22.399). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85 do Código de Processo Civil e a assinalada divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009